Tribunal: TJPA
Processo: 0803294-83.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803294-83.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DO ROSARIO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0803294-83.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

AGRAVADO(A)(S): MARIA DO ROSARIO DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE EXECUTOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo da parte autora, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O agravante sustenta ilegitimidade passiva, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há preclusão quanto à alegação de ilegitimidade passiva e à inversão do ônus da prova; (ii) se o agente financeiro possui responsabilidade por vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (iii) se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de ilegitimidade passiva e a insurgência quanto à inversão do ônus da prova encontram-se preclusas, pois já decididas anteriormente sem impugnação oportuna, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

5. O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do programa habitacional, não atua como mero financiador, assumindo deveres relacionados à implementação e fiscalização do empreendimento, respondendo por falha na prestação do serviço.

6. A prova técnica evidencia vícios construtivos relevantes, não infirmados pelo réu, que deixou de produzir provas aptas a afastar as conclusões periciais, incidindo a regra do art. 373, II, do CPC.

7. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações.

8. Os vícios construtivos comprometem a habitabilidade do imóvel e violam o direito à moradia adequada, configurando dano moral indenizável.

9. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, em consonância com a jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto a matérias já decididas sem impugnação oportuna, ainda que de ordem pública. 2. O agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida responde por falhas na prestação do serviço relacionadas a vícios construtivos do imóvel. 3. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel ensejam indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 505 e 507; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133; TJPA, Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0803294-83.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
ITALO SCARAMUSSA LUZ - OAB ES9173-A.

AGRAVADO(A)(S):
MARIA DO ROSARIO DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo da instituição financeira e deu parcial provimento ao da parte autora, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo, ainda, a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Irresignado, o Banco do Brasil S/A interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de preclusão quanto à análise da ilegitimidade passiva, defendendo que atua como mero agente financeiro, sem responsabilidade pelos vícios construtivos; (ii) a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, por ausência de hipossuficiência técnica da parte autora e inexistência de posse dos documentos técnicos relativos à obra; e (iii) a impossibilidade de condenação por danos morais, afastando a tese de dano in re ipsa, ou, subsidiariamente, requerendo a redução do quantum indenizatório, por entender excessivo o valor fixado.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reforma da decisão monocrática, com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, o afastamento da inversão do ônus da prova e da condenação por danos morais, ou ainda a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando que o recurso não passa de tentativa de rediscussão da matéria já decidida, destacando a responsabilidade do banco enquanto agente executor do programa habitacional e a adequada fundamentação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE EXECUTOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao apelo da parte autora, para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantendo a condenação por danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O agravante sustenta ilegitimidade passiva, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e inexistência de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há preclusão quanto à alegação de ilegitimidade passiva e à inversão do ônus da prova; (ii) se o agente financeiro possui responsabilidade por vícios construtivos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; (iii) se estão presentes os requisitos para condenação por danos morais e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de ilegitimidade passiva e a insurgência quanto à inversão do ônus da prova encontram-se preclusas, pois já decididas anteriormente sem impugnação oportuna, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

5. O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do programa habitacional, não atua como mero financiador, assumindo deveres relacionados à implementação e fiscalização do empreendimento, respondendo por falha na prestação do serviço.

6. A prova técnica evidencia vícios construtivos relevantes, não infirmados pelo réu, que deixou de produzir provas aptas a afastar as conclusões periciais, incidindo a regra do art. 373, II, do CPC.

7. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações.

8. Os vícios construtivos comprometem a habitabilidade do imóvel e violam o direito à moradia adequada, configurando dano moral indenizável.

9. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, em consonância com a jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto a matérias já decididas sem impugnação oportuna, ainda que de ordem pública. 2. O agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida responde por falhas na prestação do serviço relacionadas a vícios construtivos do imóvel. 3. Vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel ensejam indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 505 e 507; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133; TJPA, Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, verifica-se que a matéria já havia sido objeto de decisão anterior no curso do processo, sem que houvesse a interposição do recurso cabível no momento oportuno, circunstância que atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão nesta fase processual.

Conforme fiz constar na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida e não impugnada tempestivamente, opera-se a preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507, do CPC, o que afasta a possibilidade de reexame da questão.

Superada tal questão, no mérito, igualmente não prosperam as alegações recursais.

Consoante delineado na decisão monocrática, o Banco do Brasil atuou, no caso concreto, como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, especialmente na modalidade voltada à população de baixa renda, não se limitando à simples concessão de crédito, mas assumindo atribuições relacionadas à implementação e fiscalização do empreendimento habitacional.

Nessa perspectiva, sua responsabilidade não decorre de eventual participação direta na construção, mas da falha na prestação do serviço inerente à execução do programa habitacional, notadamente no que se refere ao dever de assegurar a adequada qualidade das unidades entregues aos beneficiários.

A prova técnica constante dos autos evidencia a existência de vícios construtivos relevantes, aptos a comprometer a funcionalidade e a habitabilidade do imóvel, circunstância que não foi elidida pelo agravante, o qual deixou de produzir elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões do laudo apresentado pela parte autora. Aqui reitero que o recorrente, quando intimado a informar as provas que pretendia produzir informou expressamente que não possuía provas a produzir.

No tocante à alegação de inadequada distribuição do ônus da prova, igualmente não merece acolhida.

Isso porque a inversão do ônus probatório foi determinada em momento oportuno, com fundamento na hipossuficiência técnica da consumidora e na verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, decisão que também não foi impugnada no momento processual adequado, encontrando-se, portanto, acobertada pela preclusão.

De todo modo, ainda que assim não fosse, verifica-se que a parte autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que o réu não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme regra do art. 373, II, do CPC.

No que tange à condenação por danos morais, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Os vícios construtivos identificados revelam situação que extrapola o mero inadimplemento contratual, atingindo diretamente a dignidade da parte autora e frustrando o direito fundamental à moradia adequada. Tais circunstâncias transcendem ao mero aborrecimento, caracterizando, portanto, dano moral indenizável.

Quanto ao valor arbitrado, o montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se alinhar aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, não havendo falar em redução (Apelação Cível nº 0802109-10.2022.8.14.0133, Relator Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/03/2025; Apelação Cível nº 0802335-15.2022.8.14.0133, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 31/03/2025).

Por fim, verifica-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses já devidamente enfrentadas, o que não se revela suficiente para ensejar a reforma do decisum.

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,

CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, para NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 04/05/2026